Tribunal: TJDFT
Processo: 0015027-68.2016.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015027-68.2016.8.07.0009 RECORRENTE: COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASILIA E ENTORNO LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ESCRAVA ANASTACIA, NIVEA CARLOS CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO FRUSTRADA DE UNIDADE HABITACIONAL POR MEIO DE COOPERATIVA. II - PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍNCULO NEGOCIAL ALEGADO NA PEÇA VESTIBULAR E EM PRINCÍPIO EVIDENCIADO PELA PROVA DE INÍCIO PRODUZIDA. RECEBIMENTO PELAS RÉS DE QUANTIAS PAGAS PELA AUTORA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA DA LIDA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. III - PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ART. 205 CC. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS COCONTRATANTES. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL COMERCIALIZADA POR COOPERATIVA EM PARCERIA COM ENTIDADE ASSOCIATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IV - MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL, SEM FINS LUCRATIVOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DIREITO NÃO RECONHECIDO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DANOS. PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE OFERTA DE MORADIAS. COMPRA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. NEGÓCIO INTERMEDIADO POR SOCIEDADE COOPERATIVA E ENTIDADE ASSOCIATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 602/STJ. LIGAÇÃO COMPROVADA DA AUTORA, COMO COOPERATIVADA, COM AS ENTIDADES A QUEM REALIZOU DIVERSOS PAGAMENTOS. PROMITENTE-COMPRADORA A QUEM NÃO ENTREGUE O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DA UNIDADE HABITACIONAL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DO ART. 400 DO CPC. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA E QUE FAZ INCIDIR PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO ADUZIDAS NA PEÇA VESTIBULAR. CONTRATO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS PELAS RÉS. ÔNUS PROBATÓRIO DESATENDIDO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DE ENTREGA DE MORADIA NÃO ADIMPLIDA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. QUANTIA PAGA. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 1.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés/apelantes rejeitada. 2. Prescrição. Prejudicial suscitada em razões de apelação. Possibilidade. Conforme entendimento pacificado em repetitivo do STJ, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para as ações de ressarcimento de valores em razão de inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos. Art. 205 do Código Civil de 2002. Prejudicial rejeitada. 3. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 3.1 Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto, devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 3.2 A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos. 4. A relação jurídica pactuada na adesão de cooperado ao empreendimento imobiliário a ser construído em convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB/DF encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre a cooperativa/construtora e a cooperada à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990), o que é corroborado pelo enunciado sumular 602 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Não atendida pelas rés, entidade cooperativa e associativa, a determinação do juízo para juntada aos autos do contrato de compra e venda de unidade habitacional que teriam firmado com a autora e por força do qual diversos pagamentos vinham sendo por ela realizados, tem aplicação ao caso concreto a presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas na peça vestibular como consequência do não atendimento pelas demandadas do ônus probatório que a elas competia. Inteligência do art. 400 do CPC. Ordem de exibição incidental de documento que deveria estar sob guarda das rés não cumprida. Presunção de veracidade válida. 6. Não comprovando as rés terem adimplido a qualquer contraprestação pelos diversos pagamentos que receberam da autora, imperativo determinar a devolução das quantias que receberam a título de contraprestação pecuniária, com restituição das partes ao status quo ante, sob pena de enriquecimento ilícito das cocontratantes inadimplentes. 7. Dano moral. Ressarcimento postulado por inadimplemento contratual das rés, que não entregaram a unidade habitacional por elas prometida à venda como intermediárias em programa habitacional do governo federal. Situação fática que gera desagrado e contrariedade, mas que não configura agressão à dignidade da pessoa humana em quaisquer de seus aspectos (honra, nome, imagem, intimidade, privacidade). Desrespeito inequívoco ao dever de cumprimento de obrigações contratuais sem correspondente lesão a direitos da personalidade. 8. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição suscitadas pelas rés/apelantes rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. A parte recorrente alega violação aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, buscando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Também assevera fulminada pela prescrição a pretensão pelo transcurso do prazo trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do CCB. Afirma que, mesmo que se conclua pela ocorrência de ato ilícito, o que não ocorreu na espécie, os procedimentos de intermediação para aquisição do imóvel ocorreram no ano de 2007, esgotando-se por completo qualquer pretensão de reparação civil pelas autoras, uma vez que já se passaram mais de 5 (cinco) anos da assinatura do contrato, bem como do pagamento das taxas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028